Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. DEFEITO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PERÍCIA NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento do vício do produto depende de prova inequívoca de sua existência em momento anterior à tradição do bem para o adquirente.
2. Dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Unânime.